Tribunal: CARF
Processo: 11075.001938/2001-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11075.001938/2001-89
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3401-002.218 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PIS
Recorrente
PILECCO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator. Fez
sustentação oral a patrona do contribuinte, Dra. Mariana Chaves Barcellos Teixeira, OAB-RS n°
54.008, escritório Teixeira Ribeiro Advogados.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche
(suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), João
Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente em exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Santa Maria
(DRJ-STM) neste presente voto:
O presente processo foi formalizado para registro e acompanhamento do Mandado de
Segurança n° 2001.71.03.001.631-6, impetrado junto à 1a Vara Federal de Uruguaiana
(RS) em 05/09/2001, no qual a contribuinte pretendia não pagar o PIS ao
entendimento de que possuía o direito subjetivo à compensação daquilo que
recolhido indevidamente em virtude da base de cálculo da contribuição perpetrada
pelos Decretos-lei n°s 2.445 e 2.449, de l988, legislação essa que teve a execução
suspensa por Resolução do Senado Federal em 1995.
(...)
A SACAT da DRF/Santa Maria (RS) anexou extrato de movimentação de processo
judicial e extratos, demonstrativos e planilhas de cálculos e valores (fls. 321/343),
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11075.001938/2001-89
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.218 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001938/2001-89

tendo produzido a informação de fls. 344/345. A seguir, a Saort anexou extratos,
telas, DCTFS e PER/DCOMPS, além de demonstrativos de cálculos.
Às fls. 404/405 está anexado o Parecer DRF/STM n° 683, de 10/07/2008, bem como
à fl. 405/verso o Despacho Decisório DRF/STM da mesma data onde o Sr. Responsável
pelo expediente da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Maria (RS), com
base no Parecer determinou a homologação parcial das compensações efetuadas pelo
sujeito passivo através da Declaração Eletrônica de Compensação n°
13573.0629l.l50906.1.7.57-7600 relativas a débitos de PIS (código 6912), de
períodos de apuração entre 02 e 12/2003, conforme tabela que apresenta, tendo em
contrapartida crédito oriundo da ação judicial n° 2001.71.03.001631-6. Determinou a
cobrança dos valores cujas compensações não foram homologadas, bem como facultou
a apresentação de manifestação de inconformidade.
(...)
Não conformada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou em
05/09/2008 - fls. 452/463 - sua manifestação contrária, onde, em síntese, argumenta
que:
FATOS
(...)
- com o trânsito em julgado do processo judicial, a empresa, em observação aos arts. 26
e 51 da IN SRF n° 600, de 2005, protocolou em 04/10/2005, Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, que foi
homologado em 14/10/2005. Nesse pedido a empresa juntou planilha de apuração de
créditos de PIS que foi elaborada nos estritos limites da decisão que lhe foi favorável, de
forma que na data de protocolo do pedido o montante perfazia o valor de
R$1.078.086,54;
(...)
RAZÕES DA INCONFORMIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
- não há como subsistir o entendimento da autoridade fiscal no sentido de que o crédito
apurado é insuficiente para cobrir as compensações efetuadas. A autoridade fiscal partiu
de uma premissa equivocada para decidir também equivocadamente. Transcreve parte
do Parecer, dizendo que o mesmo faz referência ao despacho de fls. 344/345, proferido
pela Sacat, para nele fundamentar a homologação parcial das compensações efetuadas,
bem como a cobrança do saldo em aberto. Esta é a premissa equivocada;
- o despacho proferido pela Sacat, bem como todos os cálculos que o
fundamentaram, foram elaborados, equivocadamente, com base nos documentos
que instruem o presente processo, inclusive a cópia integral do mandado de segurança
impetrado pela empresa;
- o despacho de fls. 344/345, equivocadamente, confrontou as compensações
efetuadas pela empresa com a planilha demonstrativa de crédito que foi juntada à
petição inicial do mandado de segurança, quando deveria ter efetuado tal
confronto com base na planilha de apuração de crédito que foi juntada ao Pedido
de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado
(processo n° 13076.000123/2005-21);
- tal equívoco fez toda a diferença para a conclusão do agente fiscal, tendo em vista
que a planilha que foi juntada à petição inicial do mandado de segurança era
apenas uma demonstração aproximada do crédito da empresa, até porque, no
momento em que ajuizada a ação, ainda não se sabia quais seriam os índices de
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.218 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001938/2001-89

atualização do crédito. Transcreve o despacho produzido pela Sacat, referindo ao erro
material;
- em nenhum momento o despacho da Sacat se referiu ao Pedido de Habilitação de
Crédito (processo n° 13076.000123/2005-21);
- demonstra, uma a uma, as premissas equivocadas, referindo:
a) aos DARFS considerados na confecção dos cálculos e a cópias de declarações IRPJ;
b) as planilhas de cálculo que apresentou no processo judicial;
c) aos cálculos que fez, que incluíam juros de 6%.
- transcreve o despacho proferido no processo que tratava do Pedido de Habilitação de
Crédito, entendendo que não houve análise dos documentos citados naquele despacho,
donde a verificação da planilha errada levou a erro no despacho e em todos os cálculos
agora efetuados administrativamente. Entende que o parecer foi induzido em erro e
merece ser reformado.
CONCLUSÃO
a) o presente processo administrativo foi formalizado para acompanhamento do
Mandado de Segurança n° 2001.7l .03.00l 631-6;
b) a autoridade administrativa entendeu que a empresa efetuou compensações com
base nas planilhas que acompanharam o mandado de segurança, quando na
verdade a planilha que fundamente a compensação é aquela que acompanhou o
Pedido de Habilitação do Crédito (processo administrativo n° 13076.000123/2005-
11);
c) no Parecer que proferiu, a autoridade administrativa entendeu que o crédito apurado
pela empresa não foi suficiente para acobertar as compensações que efetuou, tendo, por
isso, homologado apenas parcialmente as compensações, com a determinação de
cobrança do saldo descoberto;
d) conforme os documentos que instruem a sua manifestação, a empresa apurou o
crédito nos exatos limites da decisão que lhe foi favorável no Mandado de Segurança n°
2001.71.03.001631-6, sendo que tal apuração está demonstrada na planilha que
acompanhou o Pedido de Habilitação de Crédito (processo administrativo n°
13076.000123/2005-21), devendo sobre tal planilha recair a análise da autoridade fiscal.
A 2a Turma da DRJ-STM, em sessão datada de 10/10/2008, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 18-9.705, às fls. 1.332/1.338, com a seguinte ementa:
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de perícia,
mormente quando ele não satisfaz os requisitos previstos na legislação de regência.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COBRANÇA
DE
DÉBITOS.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação, não se
estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.218 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001938/2001-89

PIS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. MEDIDA JUDICIAL.
Os créditos de PIS decorrentes de decisão judicial com trânsito em julgado podem ser
compensados, observando-se expressamente aquilo que decidido pelo Poder Judiciário
na confecção dos cálculos para apuração dos valores.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 24/10/2008
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 1.344), apresentou Recurso Voluntário em
20/11/2008, juntado às fls. 1.391/1.411, alegando, basicamente, os mesmos argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator.
Alega o Recorrente que, quando da verificação entre o crédito e os valores
compensados, a fiscalização efetuou verdadeira afronta ao sistema tributário brasileiro, in verbis:
3.2 Verificando os documentos juntados pela Receita Federal às folhas 323/340,
verifica-se que houve meses em que o valor pago pela recorrente, referente ao PIS, foi
inferior ao efetivamente devido. Entretanto, ao invés de efetuar, à época de cada
pagamento a menor, o lançamento da diferença não recolhida da contribuição, o Sr.
Fiscal efetuou, agora, uma indevida compensação desse valor não recolhido com o
crédito da recorrente.
3.3 Ora, tal procedimento é equivocado e acabou por reduzir ainda mais o crédito da
recorrente. Foi o que aconteceu em relação às competências setembro/1991,
junho/1993, dezembro/1994, janeiro/1995, fevereiro/1995, abril/1995, maio/1995,
julho/1995, setembro/1995 e fevereiro/1996.
3.4 De acordo com os documentos juntados pela Fiscalização, nessas competências
houve recolhimento menor do que o devido. Ora, se é assim, não poderia ter o Fiscal
simplesmente e, por conta própria, "compensado" o débito fiscal com o crédito da
recorrente. Deveria, sim, ao tempo próprio e antes do prazo decadencial, ter efetuado o
lançamento da diferença, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
3.5 . Não tendo feito o lançamento em cada época devida, é evidente que ocorreu a
decadência do direito de constituição dó crédito tributário, nos termos do artigo 173, I,
do CTN, que dispõe:
(...)
3.7 Nesse sentido, se a análise do crédito e dos pagamentos detectou que a recorrente
recolheu tributo em valor inferior ao devido, não resta dúvida de que autoridade
administrativa tinha prazo decadencial de 5 anos contados do pagamento feito a menor
para efetuar o lançamento da diferença. O que a fiscalização não poderia ter feito, era
simplesmente abater o crédito da recorrente para "compensar" o valor não recolhido.
Apesar de tal fundamento de defesa não constar da Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista tratar-se de alegação referente à decadência, matéria de ordem
pública, cognoscível em qualquer fase processual, inclusive de ofício, dele tomo conhecimento.
Conforme indicado pelo Recorrente, as planilhas de cálculo encontram-se às fls.
323/340 dos autos, equivalente às fls. 826/859 da atual numeração do e-processo. No
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.218 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001938/2001-89

“Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas” (fls. 835/840), constata-se que somente
nos PA’s 12/94 a 02/95, 04/95, 05/95, 07/95, 09/95 e 02/96 foram obtidos saldo devedores, nos
quais o “débito” foi superior ao “valor amortizado”, ou seja, ao valor pago. No entanto, não
houve o lançamento para constituição e cobrança destes débitos tributários, o que seria
realmente vedado pela legislação tributária, pois estes débitos se encontram decaídos, não sendo
possível mais constituir o crédito tributário.
Tal situação é completamente distinta da “diminuição de saldo credor”. Ou seja, a
Autoridade Fiscal, ao efetuar a apuração do PIS, verificou que os cálculos do contribuinte
estavam equivocados, pois seus débitos eram superiores ao que havia sido informado ao Fisco. A
consequência da identificação destes débitos, em montante superior, foi que, em alguns PA’s, o
pagamento efetuado ainda era superior ao débito, e assim o contribuinte permaneceu com saldo
credor, porém em montante inferior ao que havia apurado; nos PA’s indicados no parágrafo
anterior, no entanto, os débitos superaram os pagamentos efetuados, e o saldo que era credor
passou a ser devedor. Contudo, como já explanado, em relação a tais saldos devedores não houve
a constituição do crédito tributário mediante lançamento, pois já decaído este direito.
Contudo, em qualquer das duas situações observadas, houve diminuição do saldo
credor do contribuinte. No entender do Recorrente, esta diminuição teria sido ilegal pois, em
suas palavras, “ao invés de efetuar, à época de cada pagamento a menor, o lançamento da
diferença não recolhida da contribuição, o Sr. Fiscal efetuou, agora, uma indevida
compensação desse valor não recolhido com o crédito da recorrente”.
Nesse contexto de dúvida, e tendo em vista a apresentação de parcela de sua
escrituração contábil, suficiente para, ao menos em tese, atestar a plausibilidade do pedido do
Recorrente, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade Local da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) intime o contribuinte a apresentar, no
mínimo: (i) demonstrativo indicando quais as contas contábeis que compõem cada rubrica de
crédito relacionada na planilha de apuração à fl. 130; (ii) demonstrativo indicando quais as
contas contábeis que compõem a rubrica “Receita de Vendas de Bens e Serviços”, relacionada na
planilha de apuração da Cofins à fl. 132; e (iii) Livro Razão de Junho/2007 com todas as contas
contábeis indicadas nos demonstrativos.
Ao final, deverá ser elaborado Relatório Circunstanciando contendo a apuração da
Cofins do período de Junho/2007, com quaisquer manifestações e/ou esclarecimentos que a
Autoridade Fazendária entenda necessários para a elucidação da lide, acompanhado de cópia dos
demonstrativos solicitados e do Livro Razão.
Deverá ser dada ciência deste relatório ao contribuinte para que, caso deseje,
apresente manifestação/esclarecimentos, no prazo de 30 dias, findos os quais o processo deverá
ser encaminhado a este Conselho.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital